Tribunal: TJES
Processo: 0003662-12.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003662-12.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELAIDE SAMPAIO

APELADO: FAMMA REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PERDA DA POSSE DE IMÓVEL. CONTRATO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de obrigação da ré de indenizar danos materiais decorrentes da perda da posse de imóvel, em razão de desocupação judicial promovida por terceiros.

II - Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ré deve indenizar danos materiais pleiteados pela autora, relacionados à perda da posse de imóvel, considerando o contrato de incorporação imobiliária firmado entre as partes.

III - Razões de decidir

O contrato firmado previa posse precária e transitória, condicionada à entrega de unidades do empreendimento.

A perda da posse resultou de decisão judicial favorável a terceiros legítimos possuidores, eximindo a ré de responsabilidade pelos danos alegados.

Inexistência de conduta ilícita ou omissão por parte da ré que justifique indenização.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Não há responsabilidade da parte ré em indenizar danos materiais relacionados à posse precária de imóvel, perdida em decorrência de decisão judicial favorável a terceiros.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada por Adelaide Sampaio contra Famma Realizações Imobiliárias LTDA, bem como improcedente o pedido formulado na reconvenção apresentada pela requerida. A sentença condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das respectivas causas (fls. 379 e seguintes).

A apelante sustenta, em suma, que o direito de ocupação havia sido garantido de forma irrevogável e que a empresa apelada é a responsável pelos prejuízos sofridos em virtude da desocupação forçada.

Sem contrarrazões.

Em tempo, defiro o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela parte apelante, com efeitos
ex nunc
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JÚLIO ZANARDI NETO:-

Boa tarde a todos.

Meus cumprimentos a todos os Desembargadores.

Prometo ser bastante breve aqui na minha sustentação.

A recorrida, merece dizer, é uma construtora incorporadora na cidade de Guarapari, que se chama Famma, e tinha interesse na propriedade que à época pertencia a recorrente, que é a nossa cliente aqui, que queria construir um edifício residencial. E, para tanto, celebrou um contrato de permuta desse imóvel, pelo qual daria em pagamento alguns apartamentos do edifício que seria construído, de fato, fez, mais uma quantia de R$ 100.000,00 que, também, foi feito, e, por último, mais importante, já que é o cerne aqui da questão, também, daria o direito de ocupação de um outro imóvel, a casa na Praia da Fonte, que, na verdade, é propriedade da Marinha.

Portanto, dessas obrigações, uma delas foi cumprida apenas parcialmente. Haja vista que o direito de ocupação, que era para ser vitalício, foi apenas temporário.

A minha cliente, atualmente, uma senhora de 92 anos, que teve sua depressão deveras muito aumentada com essa notícia da perda da casa na praia, ela recebeu como parte do pagamento, em um negócio jurídico celebrado com a recorrida, o direito de ocupação de um imóvel e não teve.

Na verdade, sempre foi o sonho da recorrente ter uma casa na praia em Guarapari; sonho esse que se transformou em pesadelo, agora já no final da vida dela, por motivos, obviamente, alheios a sua vontade.

Dito isso, das obrigações inicialmente previstas no contrato original, que era de permuta, a entrega mais importante para recorrente era o direito de ocupação do imóvel que lhe seria garantido pela recorrida. Explica-se melhor. Na época da negociação, o direito de ocupação estava entre uma das obrigações que a recorrida deveria dar à recorrente.; e como o direito de ocupação, na época, pertencia ao Sr. Paulo Salim Awabdi, já falecido, que, na época, negociava com a incorporadora receber um apartamento, mais dinheiro, em troca desse direito de ocupação. Assim, a recorrida constou no contrato celebrado com a recorrente o referido direito de ocupação.

Ocorre que, já estando a recorrente na posse do imóvel, prometido pela construtora recorrida, eis que a negociação entre o Sr. Paulo, que detinha o direito de ocupação com a construtora, acabou não se concretizando por motivos alheios à vontade dessa peticionante. É que sempre na expectativa de que a ocupação definitiva fosse formalizada, a recorrente ainda concordou em lavrar, de total boa-fé, e acompanhada sempre pela própria recorrida, mais duas escrituras públicas, as quais, sem ter ciência de que estava exatamente assinando, foi responsável pela perda da posse do imóvel que lhe havia sido prometido.

Assim, a nossa cliente, recorrente, ficou sem o imóvel e com o prejuízo milionário gerado pela recorrida.

O ilustre juízo
a quo
da Terceira Vara Cível da Comarca de Guarapari, parece ter entendido boa parte da negociação dos personagens e da concatenação fática dos acontecimentos. Todavia, com a devida vênia, interpretou de forma equivocada um detalhe muito importante que culminou na equivocada improcedência.

O ilustre julgador de 1ª Instância interpretou que o direito de ocupação do imóvel seria até a entrega das unidades, mas isso não consta em nenhum dos documentos assinados pelas partes. Por isso, fizemos tanta questão de vir a vossa presença tentar chamar atenção para essa questão.

Obviamente, essa prerrogativa de interpretar é do magistrado. Contudo, foi apenas uma interpretação, que aqui se reproduz.

Logo, pela redação que foi pactuada nos autos, concluo que foi concedido a requerente apenas a ocupação do bem, até a entrega das unidades delimitadas no contrato, motivo pelo qual a improcedência do pedido de indenização pela perda da posse é medida que se impõe.

Como eu disse, não tem nada nos autos nesse sentido.

Desde que negociou e assinou o contrato de permuta, a senhora Adelaide, que à época já era idosa, tinha convicção, até porque ele foi formalmente prometido, de que teria o direito vitalício de ocupação do imóvel e não apenas um direito temporário.

Em nenhum lugar consta isso, nobres desembargadores, de que a ocupação seria temporária. Em nenhum documento assinado conjuntamente pelo recorrente e recorrida consta isso.

Isso quer dizer que o compromisso e obrigação da recorrida em ceder o direito de ocupação à recorrente perdura até hoje, haja vista que não foi revogado ou aditado pelas partes e, tampouco, mencionou-se, a tempo algum, que o direito à ocupação seria temporário até a entrega das chaves dos apartamentos.

Essa colenda Câmara já decidiu em 2018, e por isso esse Recurso foi aqui distribuído por prevenção, no seguinte sentido, que culminou com o legítimo possuidor do direito de ocupação foi reintegrado ao imóvel, a construtora aqui recorrida não indenizou a recorrente, então, consequentemente, essa recorrente perdeu duplamente a não ter mais o direito de ocupação e, tampouco, receber uma justa indenização por esse descumprimento contratual.

Mas a construtora é uma empresa estabelecida e de renome na cidade de Guarapari, enquanto a recorrente é uma senhora idosa de 92 anos, cuja a perda da posse da casa na praia agravou ainda mais seu estado de saúde, sobretudo na forma de depressão.

Bem, não vou tomar mais o tempo dos senhores.

Então, estando robustamente demonstrado o ato ilícito de oferecer o imóvel do qual ainda não detinha o direito de ocupação, o evidente dano causado e o nexo causal, é de rigor que o presente Recurso seja provido para que, assim, a sentença de 1ª Instância seja reformada e a recorrida condenada a indenizar a recorrente nos valores pleiteados na inicial.

Só isso.

Agradeço a todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Na origem, Adelaide Sampaio ajuizou ação pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 1.566.963,95, em virtude da perda da posse de um imóvel cuja ocupação havia sido cedida à autora pela ré, no âmbito de um contrato firmado em 1996 para a incorporação do Edifício Summer Hill. A autora alegou que o descumprimento da obrigação pela ré resultou em prejuízos, incluindo a condenação ao pagamento de aluguéis pela ocupação do imóvel.

A ré, por sua vez, apresentou contestação sustentando a prescrição, além de inépcia da inicial, e defendeu a ausência de responsabilidade em virtude do contrato celebrado, que teria garantido apenas um direito precário de ocupação. Em reconvenção, pleiteou a condenação da autora ao pagamento em dobro por cobrança indevida.

O magistrado de primeira instância rejeitou as preliminares arguidas pela ré e reconheceu que a pretensão autoral não estava prescrita. Contudo, ao analisar o mérito, concluiu pela inexistência de obrigação da ré de indenizar a autora pelos danos alegados, uma vez que o contrato previa apenas o direito de ocupação temporária, condicionado à entrega das unidades previstas no negócio jurídico.

Insatisfeita, a autora interpôs a presente apelação, reiterando que o direito de ocupação havia sido garantido de forma irrevogável e que a ré era responsável pelos prejuízos sofridos em virtude da desocupação forçada.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia central reside na interpretação do contrato de incorporação firmado entre as partes e na análise da responsabilidade da ré pelos prejuízos alegados pela autora, consistentes na perda do direito de ocupação do imóvel.

O direito de ocupação exercido pela autora, de acordo com os autos, não tinha caráter perpétuo ou irrestrito, mas sim uma natureza precária e transitória, conforme as disposições contratuais pactuadas entre as partes. A cláusula quinta do compromisso firmado previa que a autora teria o direito de ocupação de um imóvel até que fosse concluída a incorporação do Edifício Summer Hill e entregues as unidades habitacionais contratadas. Essa condição essencial vincula o direito de ocupação ao cumprimento das demais obrigações contratuais e à regularização do empreendimento, o que, por sua vez, envolve terceiros diretamente interessados no imóvel em litígio.

A desocupação do imóvel não decorreu de qualquer ato direto ou omissão da ré, mas de decisão judicial transitada em julgado, oriunda de uma ação possessória ajuizada pelos legítimos possuidores indiretos do bem, que não eram parte na relação contratual original entre autora e ré. Esses terceiros, Paulo Salim Awabdi e Louise Rodrigues Awabdi, comprovaram a titularidade dos direitos de posse sobre o imóvel e obtiveram a desocupação judicialmente. Esse fato exclui qualquer responsabilidade da ré pelos danos materiais pleiteados, uma vez que a posse da autora era condicionada e limitada pelas circunstâncias negociais estabelecidas no contrato. Não se evidencia, nos autos, qualquer conduta ilícita, negligente ou dolosa por parte da ré que justifique a imposição de uma obrigação de indenizar, já que esta cumpriu o contrato nos limites de sua capacidade jurídica e dos direitos disponíveis.

Por oportuno, cito trechos da sentença, os quais adoto como razões de decidir, à luz da técnica da fundamentação
per relationem
:

“Ao que se extrai dos autos, a autora firmou com a ré um contrato de permuta, através do qual cederia um imóvel de sua propriedade para a edificação do Edifício Summer Hill, e, em contrapartida, receberia três das unidades, além de um valor em dinheiro, e o direito de ocupação do imóvel em questão.

Analisando os negócios jurídicos que nortearam o imóvel em litígio, denota que no contrato particular de promessa de compra e venda (fls. 55-v/57) firmado em 07/08/1996, os promitentes vendedores Dorival Barbi Moreira e Maria Lelia Moreira venderam ao promissário comprador Paulo Salim Awabdi os direitos de ocupação sobre o imóvel objeto dos autos, bem como das benfeitorias nele edificadas.

Em data 19/09/1996, os litigantes pactuaram o compromisso particular de incorporação do Edifício Summer Hill cujo pagamento se daria da forma abaixo: [...].

Em 13/01/1999, através de Escritura Pública, os outorgantes vendedores e cedentes Dorival Barbi Moreira e Maria Lelia Moreira, com anuência de Paulo Salim Awabdi e Louise Rodrigues Awabdi firmaram a compra e venda e cessão de transferência de direitos de ocupação do referido imóvel objeto dos autos com a autora Adelaide Sampaio (fls. 63-v/64).

Ocorre que, na mesma data, ou seja, 13/01/1999, a demandante pactuou com Mauro Mascarenhas Oliveira, procurador de Dorival Barbi Moreira e Maria Lelia Moreira, Escritura Pública de Compra e Venda e Cessão de Domínio Útil do referido imóvel (fls. 41-v/42).

Contudo, em 11/07/2000 foram pactuadas duas Escrituras Públicas de Rescisão das Escrituras acima mencionadas (fls. 67/71), ocasião em que Paulo Salim Awabdi e Louise Rodrigues Awabdi voltaram a ser os possuidores do imóvel edificado, conforme contrato particular firmado com os antigos possuidores em 07/08/1996.

No dia seguinte, a saber, 12/07/2000, a autora junto de Paulo Salim Awabdi e Louise Rodrigues Awabdi firmaram um contrato de comodato, por meio do qual a autora permaneceria na posse do imóvel, a título de comodato, até a finalização do contrato de incorporação com a ré, visto que incorporação não havia sido levada a efeito (fl. 58-v).

Com a concretização da incorporação do terreno, os comodantes notificaram a requerente para proceder a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, por ocasião do término do prazo necessário para realização da compra e venda pela requerente.

[...]

Assim, entendo que inexiste responsabilidade da ré em efetuar o pagamento de danos materiais à autora por ocasião do contrato de litígio, visto que foi propiciada à demandante apenas o ‘direito de ocupação’ do imóvel, ou seja, com ela não foi negociado eventual outorga de escritura ou posse.

Destaco, que inclusive a posse precária da demandante ocorreu devido aos vários negócios jurídicos celebrados por terceiros, sendo o último na condição de comodatária. [...].”.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), ficando suspensa tal majoração em razão do pedido de gratuidade da justiça deferido em grau recursal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

mpf*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003662-12.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELAIDE SAMPAIO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS SAMPAIO BARONI - SP431403, JULIO ZANARDI NETO - SP274103
APELADO: FAMMA REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
Advogado do(a) APELADO: MICHELLE MOREIRA GOMES DE SOUZA SANTOS - ES11498-A

VOTO

Na origem, Adelaide Sampaio ajuizou ação pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 1.566.963,95, em virtude da perda da posse de um imóvel cuja ocupação havia sido cedida à autora pela ré, no âmbito de um contrato firmado em 1996 para a incorporação do Edifício Summer Hill. A autora alegou que o descumprimento da obrigação pela ré resultou em prejuízos, incluindo a condenação ao pagamento de aluguéis pela ocupação do imóvel.

A ré, por sua vez, apresentou contestação sustentando a prescrição, além de inépcia da inicial, e defendeu a ausência de responsabilidade em virtude do contrato celebrado, que teria garantido apenas um direito precário de ocupação. Em reconvenção, pleiteou a condenação da autora ao pagamento em dobro por cobrança indevida.

O magistrado de primeira instância rejeitou as preliminares arguidas pela ré e reconheceu que a pretensão autoral não estava prescrita. Contudo, ao analisar o mérito, concluiu pela inexistência de obrigação da ré de indenizar a autora pelos danos alegados, uma vez que o contrato previa apenas o direito de ocupação temporária, condicionado à entrega das unidades previstas no negócio jurídico.

Insatisfeita, a autora interpôs a presente apelação, reiterando que o direito de ocupação havia sido garantido de forma irrevogável e que a ré era responsável pelos prejuízos sofridos em virtude da desocupação forçada.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia central reside na interpretação do contrato de incorporação firmado entre as partes e na análise da responsabilidade da ré pelos prejuízos alegados pela autora, consistentes na perda do direito de ocupação do imóvel.

O direito de ocupação exercido pela autora, de acordo com os autos, não tinha caráter perpétuo ou irrestrito, mas sim uma natureza precária e transitória, conforme as disposições contratuais pactuadas entre as partes. A cláusula quinta do compromisso firmado previa que a autora teria o direito de ocupação de um imóvel até que fosse concluída a incorporação do Edifício Summer Hill e entregues as unidades habitacionais contratadas. Essa condição essencial vincula o direito de ocupação ao cumprimento das demais obrigações contratuais e à regularização do empreendimento, o que, por sua vez, envolve terceiros diretamente interessados no imóvel em litígio.

A desocupação do imóvel não decorreu de qualquer ato direto ou omissão da ré, mas de decisão judicial transitada em julgado, oriunda de uma ação possessória ajuizada pelos legítimos possuidores indiretos do bem, que não eram parte na relação contratual original entre autora e ré. Esses terceiros, Paulo Salim Awabdi e Louise Rodrigues Awabdi, comprovaram a titularidade dos direitos de posse sobre o imóvel e obtiveram a desocupação judicialmente. Esse fato exclui qualquer responsabilidade da ré pelos danos materiais pleiteados, uma vez que a posse da autora era condicionada e limitada pelas circunstâncias negociais estabelecidas no contrato. Não se evidencia, nos autos, qualquer conduta ilícita, negligente ou dolosa por parte da ré que justifique a imposição de uma obrigação de indenizar, já que esta cumpriu o contrato nos limites de sua capacidade jurídica e dos direitos disponíveis.

Por oportuno, cito trechos da sentença, os quais adoto como razões de decidir, à luz da técnica da fundamentação
per relationem
:

“Ao que se extrai dos autos, a autora firmou com a ré um contrato de permuta, através do qual cederia um imóvel de sua propriedade para a edificação do Edifício Summer Hill, e, em contrapartida, receberia três das unidades, além de um valor em dinheiro, e o direito de ocupação do imóvel em questão.

Analisando os negócios jurídicos que nortearam o imóvel em litígio, denota que no contrato particular de promessa de compra e venda (fls. 55-v/57) firmado em 07/08/1996, os promitentes vendedores Dorival Barbi Moreira e Maria Lelia Moreira venderam ao promissário comprador Paulo Salim Awabdi os direitos de ocupação sobre o imóvel objeto dos autos, bem como das benfeitorias nele edificadas.

Em data 19/09/1996, os litigantes pactuaram o compromisso particular de incorporação do Edifício Summer Hill cujo pagamento se daria da forma abaixo: [...].

Em 13/01/1999, através de Escritura Pública, os outorgantes vendedores e cedentes Dorival Barbi Moreira e Maria Lelia Moreira, com anuência de Paulo Salim Awabdi e Louise Rodrigues Awabdi firmaram a compra e venda e cessão de transferência de direitos de ocupação do referido imóvel objeto dos autos com a autora Adelaide Sampaio (fls. 63-v/64).

Ocorre que, na mesma data, ou seja, 13/01/1999, a demandante pactuou com Mauro Mascarenhas Oliveira, procurador de Dorival Barbi Moreira e Maria Lelia Moreira, Escritura Pública de Compra e Venda e Cessão de Domínio Útil do referido imóvel (fls. 41-v/42).

Contudo, em 11/07/2000 foram pactuadas duas Escrituras Públicas de Rescisão das Escrituras acima mencionadas (fls. 67/71), ocasião em que Paulo Salim Awabdi e Louise Rodrigues Awabdi voltaram a ser os possuidores do imóvel edificado, conforme contrato particular firmado com os antigos possuidores em 07/08/1996.

No dia seguinte, a saber, 12/07/2000, a autora junto de Paulo Salim Awabdi e Louise Rodrigues Awabdi firmaram um contrato de comodato, por meio do qual a autora permaneceria na posse do imóvel, a título de comodato, até a finalização do contrato de incorporação com a ré, visto que incorporação não havia sido levada a efeito (fl. 58-v).

Com a concretização da incorporação do terreno, os comodantes notificaram a requerente para proceder a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, por ocasião do término do prazo necessário para realização da compra e venda pela requerente.

[...]

Assim, entendo que inexiste responsabilidade da ré em efetuar o pagamento de danos materiais à autora por ocasião do contrato de litígio, visto que foi propiciada à demandante apenas o ‘direito de ocupação’ do imóvel, ou seja, com ela não foi negociado eventual outorga de escritura ou posse.

Destaco, que inclusive a posse precária da demandante ocorreu devido aos vários negócios jurídicos celebrados por terceiros, sendo o último na condição de comodatária. [...].”.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), ficando suspensa tal majoração em razão do pedido de gratuidade da justiça deferido em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator, destacando-se, em atenção à manifestação do D. Causídico em sustentação oral, que no contrato de Comodato acostado à fl. 58-v dos autos originários consta expressamente a previsão de que a recorrente permaneceria no imóvel até "solução final do contrato de incorporação", não havendo que se falar no alegado "direito vitalício à ocupação", tampouco que inexiste previsão sobre esse ponto no caderno processual.

Desse modo, necessária a manutenção da sentença, que pormenorizou as relações jurídicas narradas, bem como a existência de posse precária da recorrente sobre o imóvel após a concretização da incorporação do terreno, não sendo possível impor à apelada qualquer obrigação indenizatória em razão do comodato pactuado pela própria recorrente com terceiro.

É como voto.